Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA. LEITO DE ENFERMARIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CUSTEIO - DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL – MOMENTO – OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humanas, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc).
4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e no 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
5. No caso dos autos, é de se observar que o requerente, ao comparecer ao pronto-socorro do Hospital Santa Marta, em 17/04/2021, apresentava pneumonia por covid-19 com hipoxemia e, ao ser examinado, constatou-se a necessidade de que fosse encaminhado à unidade de terapia intensiva (documento de ID Num. 29884514 - Pág. 11).
6. Como não dispunha de plano de assistência à saúde, nem condições de arcar diretamente com os custos do tratamento médico, informou o fato ao hospital, que buscou, juntamente com os familiares do paciente, efetivar a transferência para hospital da rede pública, sem sucesso. Assim, em razão do estado de saúde, teve de permanecer internado na UTI daquele nosocômio. Ajuizou-se esta ação naquele mesmo dia (17/04/2021), a fim de que o Distrito Federal fosse condenado na obrigação de fazer e procedesse a sua internação em unidade de tratamento intensivo, ou, alternativamente, arcasse com os custos de internação naquele hospital.
7. Houve o deferimento da antecipação da tutela no mesmo dia e, embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF tenha sido intimada na data de 17/04/2021, às 22h00 (ID Num. 29884522 - Pág. 1), quanto ao deferimento da tutela, não foi efetuada a transferência para hospital público ou conveniado, o que só veio a ocorrer em 20/04/2021 às 13h54.
8. Posteriormente, em face do óbito do autor em 07/05/2021, seus herdeiros solicitaram habilitação nos autos, informando que o hospital lhes cobrara a quantia de R$ 116.630,67, a título de despesas referentes ao período de internação na UTI particular.
9. Em sua defesa, o Distrito Federal não conseguiu ilidir tal argumentação, pois argumentou que os familiares optaram pelo tratamento do paciente na rede privada. Na verdade, movido pela situação de urgência decorrente do grave quadro clínico, o autor recorreu à internação em estabelecimento particular, para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Portanto, não se há de falar, no caso em comento, de opção pelo tratamento na rede privada.
10. Também não prospera a tese defensiva de que, em caso de declaração de obrigação do Distrito Federal ao pagamento pleiteado, sejam observados os valores de tabela do SUS, porque os serviços foram prestados fora do Sistema Único de Saúde, e também porque o Distrito Federal, apesar de impugnar o valor pedido, sequer apresentou objetivamente quais os valores que entende serem devidos.
11. Nesse cenário, restou evidenciada a omissão do Estado que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público, o que atrai sua responsabilidade em arcar com as despesas decorrentes da internação.
12. Entretanto, a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da parte demandante, no Hospital Santa Marta, deverá sê-lo apenas pelo período de 17/04/2021 (intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu a tutela antecipada) até 20/04/2021 (data de inserção do autor no mapa de espera de UTI).
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de deferir o pleito para imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas particulares contraídas pela parte autora, fixando os contornos da condenação, que terá como termo inicial a intimação do deferimento da tutela antecipada (17/04/2021, às 22h00, ID Num. 29884522 - Pág. 1) e termo final a data de 20/04/2021, às 13h54, IDNum. 29884524 - Pág. 1). Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
14. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.